Tribunal: STF
Processo: RE 1531755
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Estado de São Paulo formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 10) acórdão (eDoc 1) do Tribunal de Justiça do Estado do mesmo ente federativo. A ementa desse julgamento possui o seguinte teor:



     Apelação Cível Apelação Cível Servidora pública estadual (Auxiliar de Enfermagem - Secretaria Estadual de Saúde) Mandado de Segurança impetrado almejando o reconhecimento do direito à conversão de tempo comum em especial - Sentença de parcial concessão da segurança Recursos Oficial tido por interposto e voluntário pela FESP - Desprovimento de rigor. 1. Plenamente possível a concessão da ordem e conversão do tempo comum em especial ao servidor público estadual mesmo ausente norma específica Utilização de regra aplicável ao regime geral de previdência Precedentes do STF e do Órgão Especial desta Corte Inteligência dos arts. 40, § 4º, da CF e 57 da LF nº 8.213/91 -. De outra parte, no caso é robusta a prova colacionada com a exordial acerca do desempenho de atividade insalubre Possibilidade da conversão do tempo comum em especial Precedentes da Corte. 2. Ônus de sucumbência adequadamente arbitrados. 3. Sentença mantida na forma do art. 252 do RITJSP. Reexame Necessário e Recurso da FESP desprovidos.



    No recurso extraordinário, o Estado de São Paulo alegou: (i) inadequação da via eleita, sustentando que, conforme o art. 5º, LXXI, da Constituição Federal, a ausência de norma regulamentadora específica deveria ser questionada por mandado de injunção, e não por mandado de segurança; (ii) violação ao art. 102, I, "q", da Constituição Federal, argumentando que a competência originária para julgar a omissão do Governador do Estado caberia ao Tribunal de Justiça, enquanto a omissão do Presidente da República seria de competência do Supremo Tribunal Federal; e (iii) a necessidade de lei complementar federal prévia para autorizar a conversão de tempo especial em tempo comum para servidores públicos, sob pena de afronta ao art. 40, § 4º, inciso III, e § 10, da Constituição Federal.



    O então relator, Ministro Celso de Mello, reconheceu que o caso se enquadrava na discussão do Tema nº 942/RG, determinando, assim, a devolução dos autos à origem até o julgamento do referido tema de repercussão geral.



    Após o julgamento do Tema nº 942/RG, o Tribunal de origem manteve sua decisão, não acolhendo a alegação de inaplicabilidade do referido tema à controvérsia dos autos, conforme se verifica na ementa do acórdão que segue transcrita:



    Apelação cível Mandado de Segurança Servidora pública estadual da Secretaria de Saúde Pretensão de reconhecimento do direito à conversão de tempo para concessão de aposentadoria especial Juízo de retratação do art. 1.040 do NCPC (Recurso Extraordinário) Nova conclusão ao Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito Público Aceitação da conclusão, sem alteração do r. julgado Entendimento firmado no E. STF no RE nº 1.014.286/SP Tema nº 942 que não se aplica ao caso, não havendo fundamento para alterar o desfecho do julgamento colegiado - V. Acórdão mantido.



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República, Dr. Paulo Vasconcelos Jacobina, opinou contrariamente às pretensões da requerente, assentando a seguinte conclusão:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. DEBATE CONSTITUCIONALIDADE DIREITO SOBRE DA A APLICAÇÃO SUPLETIVA DA LEI N. 8.213/91 A SERVIDORES PÚBLICOS. TEMA 942/RG. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS RECONHECERAM INSALUBRIDADE. SÚMULA N. 279. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo em face de acórdão do Tribunal de origem que reconheceu a aplicação supletiva da Lei n. 8.213/1991 para conceder aposentadoria a servidor público estadual, com conversão de tempo especial em comum. 



    2. Uma vez reconhecida a situação de insalubridade pelas instâncias ordinárias, esta e. Suprema Corte tem entendido pela aplicabilidade do referido diploma legal aos casos de conversão de tempo especial em comum para fins de aposentadoria. Tema n. 942/RG. 



     3. Para entender de modo diverso seria necessário revolvimento probatório vedado pela Súmula n. 279/STF. 



    - Parecer pelo não conhecimento ou pelo desprovimento do recurso.



    É o relatório. Decido.



    2. Constato que o Colegiado de origem fundamentou a concessão da inativação especial com base na análise dos fatos e das provas, os quais demonstraram que a parte recorrida exerceu suas atividades em condições insalubres, conforme se verifica nos seguintes trechos do acórdão:



    Desse modo, ante a ausência de regulamentação no âmbito do Estado, possível a aplicação supletiva do artigo 57 da Lei nº 8.213/91.



     Resta assim, apreciar se atendidos os requisitos legais, para a concessão da aposentadoria especial.



     Entendo que no que toca à atividade ora exercida pelo impetrante, está demonstrado o exercício de atividade insalubre, autorizadora, em tese, da concessão da aposentadoria especial.



     Isto porque, consoante a prova apresentada pelo impetrante com a exordial atesta de forma induvidosa o exercício de atividade insalubre desde sua admissão no serviço público, ou seja, por pelo menos 15 anos quando da impetração, tudo conforme documento de fl. 23. 



     Atente-se, outrossim, para o fato de que a insalubridade decorre de presunção legal eis que prevista em lei estadual.



    Diante desse contexto, aplica-se ao caso o enunciado nº 279 da Súmula desta Corte, impedindo a admissibilidade do trecho do recurso que contesta a comprovação do exercício de atividade em condições especiais.



    No que se refere à conversão do tempo especial em comum para a concessão da aposentadoria, considero correto o acórdão recorrido. Isso porque o Plenário do Supremo, no RE 1.014.286, reconheceu a repercussão geral da matéria (Tema nº 942), que trata da possibilidade ou não de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço exercido em condições especiais, prejudiciais à saúde ou à integridade física do servidor público, permitindo a conversão do tempo especial em comum mediante contagem diferenciada.



    Em julgamento de mérito, em acórdão do qual o ministro Edson Fachin foi o Redator, firmou-se a seguinte tese:



    “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”.



    No caso, a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ante a ausência de lei complementar para subsidiar a aposentadoria do servidor público, com o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, aquiesceu com a aplicação da Lei n. 8.213/1991 para suprimir a lacuna regulamentadora do inciso III do § 4º do art. 40 da Carta da República, na redação anterior à EC n. 103/2019. 



    Essa conclusão coaduna-se com a orientação firmada pela Suprema Corte no julgamento de mérito do Tema n. 942 da repercussão geral. 



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários, por se tratar, na origem, de mandado de segurança, incide o enunciado n. 512 da Súmula do Supremo, não se aplicando o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



    Ministro NUNES MARQUES



    Relator



    Documento assinado digitalmente